Tribunal: TJDFT
Processo: 0739778-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA CERTO. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O parágrafo 2o do art. 85 do CPC estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.
2. No julgamento do tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP), o STJ considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
3. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto, que se trata de ação de obrigação de fazer com valor certo atribuído à causa, devendo ser este o parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais.
4. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
5. Apelação conhecida e provida.